Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-78.2019.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012025-78.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE GESTAO FAZENDARIA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE MT (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 010.415.099-87 (EMBARGANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ART. 25 DA LEI Nº 12.016/09 – EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Existindo vício no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

2. “Conforme prelecionam o art. 25, da Lei nº 12.016/09, a Súmula 105, do Superior Tribunal de Justiça, e a Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal, não é cabível, na ação de MANDADO de SEGURANÇA, a condenação ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”. (N.U 0042327-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
JUAN DANIEL PERON,
patrono da parte impetrante,

contra acórdão proferido no julgamento de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença que, proferida em mandado de segurança impetrado por Irineu Rodrigues de Carvalho contra ato do Secretário Municipal de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande, negou provimento ao recurso e ratificou a sentença.

Alega o Embargante a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que o acórdão deixou de fixar os honorários sucumbenciais.

Assevera que “não se pronunciou acerca do pedido de condenação formulado pelo recorrido nas contrarrazões recursais (CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA),pontos que deveria se pronunciar, visto que NÃO foi reexame necessário de sentença e sim Razões Recursais formuladas pelo Município Recorrente COM MUITO TRABALHO E DEDICAÇÃO DESEMPENHADO PELO ORA EMBARGANTE NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, condenando o Embargado nos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 98613977.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao recurso e ratificou a sentença para manter a sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que proceda a cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel arrematado no leilão extrajudicial, e não sobre o valor venal do imóvel.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não houve condenação em honorários advocatícios.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao embargante, uma vez que houve omissão quanto ao pedido de honorários advocatícios.

Assim, passo a análise do pedido de honorários advocatícios.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, é certo que o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil e procedimento especial devidamente regulamentado pela
Lei 12.016/2009, devendo observar os regramentos nela contida.

Neste aspecto, dispõe o artigo 25 da mencionada lei que
“Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé”.

Portanto, não há que se falar em condenação do vencido em honorários advocatícios, posto que o legislador ao regulamentar a lei do
mandamus
isentou o pagamento.

Não sem propósito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal sedimentaram este entendimento nas Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF,
in verbis
:

“Súmula 105 STJ - Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

Súmula 512 STF - Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.

Cumpre ressaltar que, embora as Súmulas foram editadas antes do advento do Novo Código de Processo (art. 85 § 11), as suas aplicações permanecem em vigência, conforme decido pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. IMPUGNADA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 25 DA LEI 12.016/2009 E SÚMULA 105/STJ. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, PROVIDO.

(...)

IV. Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), não há que se majorar os honorários advocatícios, na hipótese, porquanto, conforme orientação fixada no art. 25 da Lei 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ, não é admitida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em sede de mandado de segurança. Nesse sentido: STF, AI 844.835 AgR-segundo, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2016; STJ, AgInt no RMS 52.179/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 1º/08/2017; RMS 52.024/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2016. V. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para excluir, da decisão agravada, a majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015).

(STJ - AgInt no AREsp: 1127836 SP 2017/0158411-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017)

Cumpre registrar, finalmente, que não incide, no caso em exame, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei 12.016/2009, art. 25).

[ARE 962.080 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 14-10-2016, DJE 239 de 10-11-2016.]

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 105/STJ E 512/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme prelecionam o art. 25, da Lei nº 12.016/09, a Súmula 105, do Superior Tribunal de Justiça, e a Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal, não é cabível, na ação de MANDADO de SEGURANÇA, a condenação ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(N.U 0042327-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO MANDADO DE SEGURANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL NO RITO ESPECIAL DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1010177-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA APLICADA VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - POLUIÇÃO SONORA - ORDEM DENEGADA – AUSENTE A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. APELO DESPROVIDO.1.As alegações da apelante dizem respeito a questões fáticas que fogem da via processual eleita, na qual não há lugar para analisar matéria que necessite de dilação probatória.2.A impetrante não logrou êxito em instruir a ação com prova pré-constituída, carecendo demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser protegido.3.Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração, uma vez que a Polícia Militar é responsável pela segurança da sociedade de modo geral, e seus agentes detêm fé pública, portando, plenamente cabível a intervenção para manutenção da ordem pública.4.Conforme sedimentado pelo C. STJ, na ação de Mandado de Segurança não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que em sede recursal.

(N.U 0002688-54.2016.8.11.0013, GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Partindo dessas premissas, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão apontada
, sem alterar o resultado do julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023